Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-60.2014.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000158-60.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), JOSIMAR JESUS DA SILVA - CPF: 030.254.471-25 (APELADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ZENILDO RENATO DOS SANTOS - CPF: 020.878.061-01 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
–
RECURSO MINISTERIAL
–
ART. 35 DA LEI Nº. 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERA PRESUNÇÃO –
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperioso manter-se a absolvição dos réus da autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se inexistente prova robusta, cabal, da

existência do vínculo associativo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência, a tal tipo de crime, inerentes
. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob Id. 72471016, em que se
absolveu

Josimar Jesus da Silva
e
Zenildo Renato dos Santos
da autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tal fim (art. 33 e art. 35, Lei nº 11.343/06).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requereu a
condenação
dos réus pela autoria do crime de
Associação ao tráfico de drogas
, alegando a existência de prova acerca do
animus associativo
, no intuito de permanência da mercancia de entorpecentes (Id. 72471018/19).

As contrarrazões das defesas foram no sentido do
des
provimento
do Apelo ministerial (Ids. 72471021 e 72471022/16);
igualmente a PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 77384484):

Réus denunciados e processados nas penas dos artigos 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei 11.343/06 – Sentença que absolveu os réus de todas as acusações – Recurso do Ministério Público – Pretendidas as condenações dos apelados
Josimar Jesus da Silva
e
Zenildo Renato dos Santos
como incursos nas penas do artigo 35,
caput
, da Lei n.º11.343/06, por entender que há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas –
Alegações improcedentes
– As provas carreadas ao feito não são aptas a demonstrar a existência de um vínculo associativo entre os acusados –
Ausência da existência das elementares para a caracterização do tipo incriminador em tela
– Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021